Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR EXORBITANTE. NÃO CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. VALOR ÍNFIMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE.

1. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. Não é razoável fixar honorários de cerca de metade do valor da condenação por critério de apreciação equitativa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido